Tribunal: TJMT
Processo: 0006555-78.2010.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006555-78.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (APELADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA — ICMS – MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA — ARTIGO 3º, II, DA LEI KANDIR – MULTA DE 100% AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO NA FORMA DO ART. 85, §3º, E INCISOS DO CPC – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA – MERA RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A teor do artigo 3º, II, da Lei Kandir, não incide ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação.

2. É ônus do ente público desconstituir documentos comprobatórios da exportação, juntados pela empresa contribuinte, através de outros documentos e demais meios de prova.

3. A fixação de honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais específicos dos incisos do §3º

do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
e
m desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória n. 0006555-78.2010.8.11.0041

proposta por
BUNGE ALIMENTOS S/A,
que julgou procedente para anular os créditos tributários objeto das NAI’s n. 8076001500012200810, n. 8076001500011200817 e n. 8076001500010200814, bem como para afastar a multa de 100% imposta à ora Apelada.

Em suas razões, o Apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo que não houve comprovação da efetiva exportação das mercadorias, e requer, ainda, a fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 3º, II do CPC.

Contrarrazões, ID. 14112460 a 14112463, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial (ID. 15271990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a ação foi proposta objetivando a anulação dos créditos tributários constantes das NAI’s n. 8076001500012200810, n. 8076001500011200817 e n. 8076001500010200814, lavradas em decorrência da suposta falta de recolhimento de ICMS devido em razão do transporte de mercadorias destinadas à exportação, bem como da multa aplicada à empresa contribuinte, que corresponde a 100% do imposto lançado.

A sentença recorrida (ID. 14111457) afastou a cobrança do ICMS sob o fundamento de que a Portaria n. 25/99 não tem competência para ampliar o alcance das hipóteses de incidência da Lei Complementar Federal n. 87/96, que prevê isenção de imposto nas operações que destinem mercadorias ao exterior, e, por conseguinte, afastou a multa aplicada.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença não merece reparos, visto que a exportação das mercadorias encontra-se comprovada nos autos por meio dos documentos ID. 14095971, 14107995, 14107995, dentre outros, que se trata de notas fiscais de prestação de serviços de transporte ferroviário
com destaque expresso de não incidência de ICMS conforme art. 3, II, da LC n. 87/96.

Inclusive, nas próprias Notificações de Auto de Infração consta “demonstrativo NFS de frete de mercadorias para
exportação
”, atestado pelo Ilmo. Senhor Fiscal de Tributos Estaduais, consoante se vê do doc. ID. 14095970, dentre outros.

Ademais, importa ressaltar que
referidos documentos não foram objeto de impugnação do Estado na fase instrutória do processo
, tornando-se a operação ao exterior, portanto, fato incontroverso.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ICMS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 3º, II, DA LEI KANDIR – COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE PROVA A DESCONSTITUIR O DOCUMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o entendimento consolidado em nosso ordenamento jurídico, bem como, exarado no artigo 3º, II, da Lei Kandir, não incide o ICMS nas mercadorias destinadas à exportação.

A desconstituição de documento juntado pelo Autor é incumbência inerente à parte interessada, por meio de outros documentos, ou outras provas admitidas no ordenamento jurídico.
(N.U 0032858-95.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 26/01/2021).

Quanto aos honorários advocatícios, o Apelante aduz equívoco na sentença, que fixou a sucumbência em 10% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, §3º, I do CPC, enquanto que o correto seria nos termos do art. 85, §3º, II do CPC, vez que o valor da causa à época do ajuizamento da demanda era de R$404.239,80 (Quatrocentos e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta centavos).

Nesse ponto, assiste razão ao Recorrente, pois, consoante art. 85, §3º do CPC,
nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e o percentual
(...)
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
, que é o caso dos autos.

Sendo assim, apenas para fins de constar o dispositivo legal acertado, deve ser retificada a sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados na forma escalonada mencionada nos incisos do § 3º, do art. 85, observando-se o início percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em face do exposto, conheço do Recurso de Apelação, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para constar que
os honorários advocatícios sejam fixados em 10% sobre o valor da causa, e de forma escalonada, nos termos do art. 85, §3º, e incisos do CPC, mantendo na íntegra, no mais, a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022